Tribunal: STF
Processo: Rcl 76101
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão (art. 932 do CPC e o enunciado nº 287 da Súmula do STF).



    2. No caso concreto, no entanto, o agravante apenas reiterou os argumentos da inicial, sem enfrentar as razões utilizadas na decisão agravada. 



    3. Agravo regimental não conhecido.